Tribunal: TCU
Processo: 041.250/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 381/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.250/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Ricardo Bezerra de Lima (XXX.080.968-XX); Alexandre Augusto Machado (XXX.470.588-XX); Alexandre Henrique Ballesta Manera (XXX.912.928-XX); Anderson Toshio Kikuchi (XXX.167.698-XX); Andre Ricardo Vicente Teixeira (XXX.385.908-XX); Andrea Santos da Silva (XXX.034.978-XX); Andreia Morales Cucio (XXX.476.038-XX); Antonino Di Leo (XXX.206.748-XX); Antonio Alexandre Biral (XXX.544.908-XX); Bianca dos Santos de Cavalli Almeida (XXX.745.638-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.